Tribunal: TJDFT
Processo: 0705558-49.2024.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BLOQUEIO DE VEÍCULO. BEM TRANSFERIDO PARA O CÔNJUGE DO EMBARGANTE E DEPOIS VENDIDO A TERCEIRO. INICIAL QUE NÃO RELATA POSSE OU PROPRIEDADE DO EMBARGANTE. ILEGITIMIDADE PARA O FEITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 674 do CPC, “[q]uem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.”
2. Na hipótese, o embargante alega na inicial dos embargos de terceiro que adquiriu o veículo bloqueado pelo juízo e o registrou no nome da esposa, e pouco tempo depois o vendeu a terceiro. Portanto, nem o embargante nem a esposa são proprietários ou exercem a posse sobre o bem.
3. Eventual intempestividade da defesa do embargado não interfere na solução da demanda, sobretudo porque a ilegitimidade ad causam é questão de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo juiz.
4. Nesse contexto, deve ser mantida a sentença que reconheceu a ilegitimidade do embargante e extinguiu os embargos de terceiro sem resolução do mérito, cabendo ao terceiro proprietário ou possuidor buscar a tutela de seu direito.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.